Tribunal: TJDFT
Processo: 0734599-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734599-20.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: FABIANA CASTELLO BRANCO DA PAZ REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA FERREIRA CASTELLO BRANCO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0732920-79.2021.8.07.0001, antecipou a tutela provisória para determinar à Ré que forneça os materiais indicados no relatório médico, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sucede que foi proferida sentença nos autos de origem, que homologou o reconhecimento do pedido pela parte demandada, ora Agravante, e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, “a”, do Código de Processo Civil. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora